Tribunal: TJSP
Processo: 1501089-61.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501089-61.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANDRÉ ISAAC VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de reduzir a pena corporal imposta a ANDRÉ
ISAAC VIEIRA DA SILVA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501089-61.2019.8.26.0537 -Voto no 13627
2
VOTO No 13.627 (Digital)
Apelação Criminal no 1501089-61.2019.8.26.0537
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo
Apelante: ANDRÉ ISAAC VIEIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ANDRÉ ISAAC VIEIRA DA SILVA, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II,
e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (fls. 131/144).
Inconformado, apela (fls. 166/172), postulando, em
síntese, a redução das reprimendas cominadas, bem como o abrandamento
do regime prisional, considerando a detração penal.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 176/178), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
185/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501089-61.2019.8.26.0537 -Voto no 13627
3
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. Contudo, o Defensor Constituído (fls. 60) deixou escorrer o prazo in
albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 22 de maio de
2019, por volta das 19h00, na Rua Domingues Tavares, altura do numeral 77,
bairro Jardim Calux, na cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o
acusado, agindo em concurso com agente conhecido como Vinícius, de
alcunha “Bola”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, subtraíram, para proveito comum, o veículo marca Jeep, modelo
Compass, placas FDG 5934, assim como objetos pessoais diversos,
pertencentes à Mariana Paula Rodrigues.
Segundo o apurado, a ofendida trafegava em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501089-61.2019.8.26.0537 -Voto no 13627
4
veículo, juntamente com seus filhos menores de 4, 10 e 14 anos de idade,
pelo local dos fatos quando foi surpreendida por ANDRÉ e seu comparsa
não identificado, que, ameaçando-a com uma arma de fogo, ordenou que ela
entregasse o automóvel, o que foi feito.
Em seguida, os agentes evadiram-se do local na
condução do veículo.
Pouco tempo depois, policiais em patrulhamento na
Avenida Casa Grande, na cidade de Diadema, se depararam com o carro
Compass, em relação ao qual havia notícia de roubo. O veículo, na
oportunidade, estava sendo conduzido por ANDRÉ ISAAC. Os policiais
lograram realizar o bloqueio da via e a subsequente detenção do recorrente.
Dento do carro roubado, os milicianos recuperaram bens diversos da
ofendida e de seus filhos. Inquirido informalmente, o acusado confessou o
crime, apontando como seu parceiro a pessoa de Vinícius, vulgo “Bola”, que
conseguiu escapar.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelos Boletins de Ocorrência e Auto de Exibição.
A autoria também restou alicerçada na prova oral
coligida, notadamente: i) na confissão judicial do próprio recorrente o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501089-61.2019.8.26.0537 -Voto no 13627
5
admitiu a prática do roubo, em comparsaria e mediante emprego de arma de
fogo; ii) no coeso relato da ofendida que confirmou os fatos descritos na
exordial com riqueza de detalhes e reconheceu ANDRÉ; e iii) nas palavras
dos policiais militares responsáveis pelo flagrante os quais surpreenderem
o acusado ainda em posse das rei furtivae.
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
Em seguida, afeiçoa-se correto o reconhecimento
das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, posto que devidamente amparadas nos firmes depoimentos
prestados pela ofendida, a qual sempre relatou que eram dois os agentes
roubadores, agindo em comparsaria e mediante distribuição de tarefas,
sendo que um deles portava uma arma de fogo.
Vale destacar que a apreensão da arma utilizada é,
sabidamente, desnecessária para o reconhecimento da majorante, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501089-61.2019.8.26.0537 -Voto no 13627
6
que as demais provas orais apontem com a certeza suficiente a presença de
referida circunstância, o que foi feito na hipótese vertente.
Nesse
sentido,
constitui
entendimento
jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode o mais, identificar o
roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é,
comprovar a presença e/ou a utilização de arma, de modo que é plenamente
dispensável a apreensão e submissão de tal artefato à perícia para
demonstração de sua capacidade ofensiva e intimidativa.
Sobre o tema, é pacífica a orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
TESE
DE
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...) 2. A
jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta
Corte firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501089-61.2019.8.26.0537 -Voto no 13627
7
apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização
por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo
depoimento de testemunhas. (...) (STJ Sexta Turma - HC
208.023/SP Min. Rel. Nefi Cordeiro - Julgado em 23/06/2015).
Passo as reprimendas.
Inicialmente, salienta-se que atos infracionais não
podem ser considerados para fins de maus antecedentes ou personalidade
desvirtuada:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1. PENA-
BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ATO INFRACIONAL
CONSIDERADO
COMO
MAUS
ANTECEDENTES.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. CAUSAS DE AUMENTO.
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO ELEITA DE 3/8. CRITÉRIO MERAMENTE
MATEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 443, DO
STJ. ILEGALIDADE. 3. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) 2. O
entendimento vigente nesta Corte Superior é o de que atos
infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a
elevação da pena-base, tampouco para a reincidência. (STJ, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501089-61.2019.8.26.0537 -Voto no 13627
8
289.098, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 20/05/2014).
Por outro lado, a conduta do recorrente encontra-se
revestida de maior reprovabilidade, na medida em que a vítima estava
acompanhada de seus 03 filhos (com 05, 10 e 14 anos), que presenciaram o
assalto e chegaram a ver a arma de fogo. Assim, reputo proporcional a
exasperação das básicas em 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos e
08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, mantido o reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, impende-se
retornar a pena-provisória ao mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na derradeira etapa dosimétrica, considerando o
reconhecimento das causas de aumento insculpidas nos incisos II do § 2o e I
do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, as sanções foram elevadas em 2/3
(dois terços), em observância ao artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa.
Finalmente, correta a fixação do regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501089-61.2019.8.26.0537 -Voto no 13627
9
fechado, em razão não só da gravidade concreta dos fatos, mas também da
existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, a fim de reduzir a pena corporal imposta a ANDRÉ ISAAC VIEIRA
DA SILVA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se, no
mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator